Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-61.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800791-61.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDIEMENSON GLEIDISON TRINDADE GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800791-61.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDIEMENSON GLEIDISON TRINDADE GONÇALVES.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

Processo originário: 0800728-87.2025.8.14.0059.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PENDÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM APARELHOS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente segregado preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II. Questões em discussão:

2. Verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora na juntada de laudo pericial em aparelhos eletrônicos, considerando a complexidade do feito e o princípio da razoabilidade. Analisar se a manutenção da prisão preventiva permanece devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser denegada. A contagem dos prazos processuais não se dá de forma puramente aritmética, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da razoabilidade. A demora para a conclusão do feito decorre da complexidade da prova pendente — perícia em três celulares e um notebook —, diligência essencial para a completa elucidação dos fatos, não havendo que se falar em desídia do juízo processante, que tem adotado as medidas cabíveis para impulsionar a sua realização.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (50,3g de cocaína e 1,3g de maconha), além de diversos apetrechos relacionados à atividade criminosa, como tesouras, linha, material para embalagem e dinheiro em espécie. Tais elementos, somados a outros indícios de ilicitude (motocicleta com chassi adulterado e ligação de energia clandestina), indicam a periculosidade do agente e um risco real à ordem pública.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Corte.

6. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
, torna a prisão preventiva a medida adequada e necessária, sendo insuficientes as cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII e LXXVIII, da CF; arts. 282, 312, 313 e 319 do CPP; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1; STJ - AgRg no RHC 172.528/MS; STJ - AgRg no RHC: 194147 MS 2024/0062551-2; TJPA – HC nº 0809293-91.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARIA LUCIA SILVA DOS ANJOS em favor de
EDIEMENSON GLEIDISON TRINDADE GONÇALVES
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que, nos autos do Processo nº 0800728-87.2025.8.14.0059, indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva (ID
33146989
).

Sustenta a impetrante, em sua petição inicial (ID
33146988
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo, o excesso de prazo para o término da instrução processual, afirmando que o paciente se encontra preso há mais de sete meses e que a demora se deve exclusivamente à inércia do Estado em produzir os laudos periciais dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Alega que a instrução já foi encerrada e que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam que responda ao processo em liberdade.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID
33182134
).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID
33199931
), informando que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito e a complexidade do feito, que aguarda a conclusão de perícia técnica em aparelhos eletrônicos, diligência considerada indispensável. Informou, ainda, que tem reiterado os ofícios aos órgãos competentes para a conclusão da prova.

O douto Procurador de Justiça, Nilton Gurjão das Chagas, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID
33606845
), por entender que a prisão está devidamente fundamentada na complexidade do caso e na gravidade concreta dos fatos, não havendo excesso de prazo injustificado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser denegada.

A questão central a ser dirimida é se a demora na conclusão do processo, causada pela pendência de laudos periciais, configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

A tese da impetração não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores orienta que a análise de eventual excesso de prazo não deve se ater a um critério puramente matemático, mas sim ao princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades de cada caso, a complexidade do feito e a eventual contribuição das partes para a demora.

No caso em tela, a delonga processual não decorre de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Pelo contrário, o juízo de origem tem sido diligente ao cobrar repetidamente a realização da perícia nos aparelhos eletrônicos apreendidos (três celulares e um notebook). A complexidade inerente a esse tipo de prova técnica, que envolve a extração e análise de grande volume de dados, justifica uma maior dilação temporal, sendo diligência indispensável para descortinar a real extensão da atividade criminosa, identificar eventuais coautores e a estrutura da traficância, não se tratando de mera prova protelatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.
5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. 6.
No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade
, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva. (STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025) – destaquei.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária e devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta do delito não se resume à quantidade de droga, mas ao conjunto probatório que revela a periculosidade do agente. Foram apreendidos
50,3g de cocaína
e
1,3g de maconha
, além de apetrechos como tesouras, linha, material para embalagem e dinheiro, indicando que o local funcionava como ponto de preparação e venda de entorpecentes.

A custódia cautelar, portanto, está justificada. Conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL PENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito,
a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.
2. Embora a defesa alegue a morosidade na confecção do laudo pericial faltante, não se detecta manifesto excesso de prazo da prisão do recorrente (...). (STJ - AgRg no RHC: 172528 MS 2022/0337311-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, quando os autos revelam, por outros elementos, a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública. Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, por meio da
Súmula nº 08 do TJPA
, que estabelece: "As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se existem outros elementos que recomendam a decretação da prisão preventiva".

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona em afirmar a irrelevância de tais condições quando a periculosidade do agente e a gravidade do delito recomendam a segregação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) 3.
A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 194147 MS 2024/0062551-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...) 5.
Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.
6. Medidas cautelares diversas da prisão diante da natureza do caso, revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809293-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/08/2023) – destaquei.

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
EDIEMENSON GLEIDISON TRINDADE GONÇALVES
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na razoabilidade da tramitação processual, dada a complexidade do feito.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 26/02/2026